Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713180-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA MARIA DE JESUS NUNES CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Redistribuição do feito – Perda do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado. Diante da redistribuição do feito determinada na Decisão de ID no 16310796, a agravante manifestou-se pela perda do interesse recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator